Tribunal: TJSP
Processo: 2103421-06.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – interposição fundada no art. 1022, II, do CPC – alegação de omissão – reconhecimento e consequente integração do julgado – aditamento da petição inicial após citação – alteração do pedido - nos termos do art. 329 do CPC, o aditamento da petição inicial ou alteração do pedido após a citação só pode ser efetivada com a anuência da parte contrária – situação não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – interposição fundada no art. 1022, II, do CPC – alegação de omissão – reconhecimento e consequente integração do julgado – aditamento da petição inicial após citação – alteração do pedido - nos termos do art. 329 do CPC, o aditamento da petição inicial ou alteração do pedido após a citação só pode ser efetivada com a anuência da parte contrária – situação não identificada nos autos – decisão guerreada reformada – embargos declaratórios acolhidos com efeitos modificativos.